Tribunal: TJSP
Processo: 1013071-13.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.